Tribunal: CARF
Processo: 11634.720540/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. APLICABILIDADE LIMITADA À EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se presume, isto é, deve estar expresso em lei, o que impede a DRJ receber a manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples no efeito suspensivo, descabendo recorrer ao art. 151, III do CTN, que cuida tão somente de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA GFIP.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de responsabilidade da empresa e confissão de débito.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF 2.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por Decreto.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social, em rito próprio.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. SEST.SENAT.
As empresas devem recolher a contribuição para o SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA e SEBRAE de acordo com as determinações legais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
JUROS E MULTA. PREVISÃO LEGAL.
É devida a multa e os juros de mora, decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições, de acordo com as normas legais aplicáveis aos casos de atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720540/2015-68
ACÓRDÃO
2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS MARCO - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO. APLICABILIDADE LIMITADA À EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se
presume, isto é, deve estar expresso em lei, o que impede a DRJ receber a
manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples no
efeito suspensivo, descabendo recorrer ao art. 151, III do CTN, que cuida
tão somente de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA GFIP.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que
todos os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a
indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que
amparam o lançamento.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de
responsabilidade da empresa e confissão de débito.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF 2.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por Decreto.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
2
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de
Previdência Social, em rito próprio.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos a
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços
à empresa.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE.
SEST.SENAT.
As empresas devem recolher a contribuição para o SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA e SEBRAE de acordo com as determinações legais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
JUROS E MULTA. PREVISÃO LEGAL.
É devida a multa e os juros de mora, decorrentes do atraso no
recolhimento das contribuições, de acordo com as normas legais aplicáveis
aos casos de atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
3
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 02 (dois) autos de infração lavrados em 14/01/2016, referentes a:
(i) DEBCAD 51.051.050-7 ref. a obrigação principal para lançamento de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho e Fator Acidentário Previdenciário - GILRAT/FAP, totalizando valor de R$
1.738.735,87 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta
e sete centavos);
(ii) DEBCAD 51.051.051-5 ref. a obrigação principal para lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE),
totalizando valor de R$ 433.923,28 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e três
reais e vinte e oito centavos).
Destaco a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPRESA
Contribuição

818.195,25
Juros

306.894,11
Multa de Ofício

613.646,51
Valor do Crédito Apurado

1.738.735,87

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Contribuição
FNDE

88.001,58
INCRA

7.040,14
SEBRAE

21.120,40
SEST

52.800,93
SENAT

35.200,58
Juros

76.636,87
Multa de Ofício

153.122,78
Valor do Crédito Apurado

433.923,28

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
4
Conforme bem destacou o relatório da decisão de piso, reproduzo a seguir para
breve relato dos fatos (fls. 201/206):
“(...)
O procedimento fiscal ocorreu devido à exclusão do Simples Nacional conforme
Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 25 de 08 de Abril de 2011, sendo que
a exclusão ocorreu a partir de 01/07/2007 (processo 11634.720.028/2011-98).
As Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
indicavam a condição de OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL.
O lançamento fiscal ocorreu com base nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP) obtidas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil e resumos das Folhas de Pagamento (por amostragem).
Os elementos que comprovam a existência dos salários de contribuição não
declarados em GFIP constam no RL - Relatório de Lançamentos, como
discriminados a seguir:
- Levantamento L1 PATRONAL SEG EMPREGADO:
a) SC EMPREGADO APURADO CF FOLHA DE PGTO E GFIPWEB refere-se aos valores
de salário de contribuição de empregados que foram apurados conforme constam
informados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social (GFIP);
b) SC 13o SALÁRIO RESCISÃO APURADO CF GFIPWEB E FOLHA DE PGTO refere-se
ao valor de salário de contribuição do 13° salário proporcional das rescisões
destacadas na GFIP c) SC 13o SALÁRIO APURADO CF GFIPWEB E FOLHA DE PGTO
refere-se ao valor de salário de contribuição do 13° salário declaradas em GFIP.
- Levantamento L2 PATRONAL SEG CONTR INDIVIDUAL:
a) SC ADMINISTRADORES APURADO CF GFIP E FOLHA DE PGTO refere-se aos
valores de salário de contribuição de segurados contribuintes individuais (pró-
labore) apurados conforme informados em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP).
As alíquotas aplicadas sobre as bases de cálculos consideradas encontram-se
discriminadas em Relatórios nos Discriminativos.
A empresa efetuou retificações de GFIP's, sendo que cada GFIP apresentada
substitui integralmente a anterior, e foram consideradas como espontâneas as
informações prestadas na última GFIP (status exportada) emitida no período
anterior à ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
O sujeito passivo deixou de informar em GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias, ensejando, em tese, o crime de sonegação fiscal previdenciária e
também consta à omissão em GFIP de contribuições destinadas a terceiros,
entidades e fundos configurando, em tese, o crime contra a ordem tributária,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
5
tendo sido formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP). (...)” -
destaques desta Relatora
Houve impugnação tempestiva (fls. 160/194), alegando, em breve síntese:
Preliminarmente:

Nulidade das duas autuações em razão de pendência de decisão final sobre
o recurso protocolado no processo de exclusão do SIMPLES Nacional;

Nulidade do procedimento em razão da falta de juntada, aos autos, dos
resumos de folhas de pagamentos e GFIPs que foram entregues na fiscalização,
causando deficiência na motivação da autuação

falta de indicação clara do fundamento legal das autuações, com base no art.
39, IV, do Decreto n° 7.574/11, inviabilizando a defesa;
Quanto ao mérito:

inexigibilidade da contribuição patronal sobre a remuneração de
contribuinte individual, nos termos da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n°
9.786/99, por declaração inconstitucional do STF;

inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre o pagamento
de verbas de natureza indenizatória ou de verbas que não consubstanciam
contraprestação ao trabalho prestado, quais sejam:(
i) auxílio – doença,
(ii) auxílio acidente,
(iii) férias gozadas,
(iv) férias indenizadas e terço constitucional correspondente,
(v) verbas de rescisão do contrato de trabalho como aviso prévio indenizado
e parcela proporcional do 13° salário,
(vi) adicionais de periculosidade, noturno e de insalubridade;

inexigibilidade da contribuição ao SAT por Decreto;

inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE por repercussão geral
reconhecida pelo STF.

inconstitucionalidade das contribuições ao FNDE, INCRA, SEST e SENAT.

Cancelamento da representação fiscal para fins criminais por falta de
demonstração de ato doloso.
O Acórdão no 03-071.883, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário (fls. 199/220), com destaques que consigno
abaixo:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
6
“(...)
Conclusão
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no
Relatório de Fundamentos Legais – FLD.
VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO mantendo
EM PARTE o crédito tributário exigido, alterando o valor devido de SAT/RAT e
terceiros para a competência 01/2013, mantendo-se os demais cálculos,
conforme tabela a seguir:

Levantamento
Competência
AI
Rubrica

SAT
Terceiros

De
Para
De
Para
LI
01/2013
51.051.050-7
2.447,95
2.407,27
-
-
LI
01/2013
51.051.051-5
-
-
4.732,70
4.654;05
O valor de terceiros deve ser alterado, considerando a contribuição social destinada ao
SEBRAE, FNDE, INCRA, SEST e SENAT da seguinte forma:

Competência
Alíquota
De
Para
SEBRAE
01/2013
0.6%
489.59
481.45
FNDE
01/2013
2;5%
2.039.96
2.006.06
IXCRA
01/2013
0.2%
163.20
160.48
SEST
01/2013
1.5%
1.223.97
1.203.63
SENAT
01/2013
1.0%
815.98
802.42
Total

5.8%
4.732,70
4.654,05
(...)”
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
7
Foi protocolado recurso voluntário de fls. 234/253, alegando as mesmas razões
trazidas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARMENTE
O recorrente alegou três tipos de nulidades, quais sejam:

1. Da nulidade das duas autuações em razão de pendência de decisão final sobre o recurso
protocolado no processo de exclusão do SIMPLES Nacional
A despeito das alegações trazidas pelo recorrente, compartilho dos mesmos
fundamentos da decisão recorrida, com base no disposto no §12 do art. 114 do Regimento Interno
do CARF (Portaria MF no 1634, de 2023), utilizo-me dos mesmos fundamentos apresentados pela
DRJ, e transcrevo abaixo os principais pontos:
“(...)
Sustenta a impugnante que a exclusão do SIMPLES Nacional não possui caráter
definitivo, portanto os recolhimentos realizados sob o regime simplificado são
válidos. Entretanto, o sujeito passivo não observa que a origem da exclusão se
deu a partir no processo de no 11634.720070/2011-70, citado no processo no
11634.720.028/2011-98, que julgou a exclusão da fiscalizada do Simples Nacional
em 23 de outubro de 2012 na 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Curitiba,
acórdão 06-38.253, que assim dispôs:
Impõe-se explicar que o processo em análise é continuação do PAF no
11634.720070/2011-17, já apreciado por essa Turma de Julgamento, onde restou
confirmado que o sujeito passivo, no ano calendário de 2006, para uma receita
bruta declarada de R$686.260,00, obteve créditos em suas contas correntes
bancárias no importe de R$3.754.040,84, gerando uma omissão de receitas da
ordem de R$3.067.780,84.
Aquele processo recebeu o Acórdão no 33.783, de 29/09/2011, tendo a
contribuinte sido notificada em 11/11/2011, contra o qual não apresentou
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
8
recurso ao CARF. Atualmente o processo se encontra na Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva, nos termos do §3o do artigo 21 do Decreto no
70.235, de 1972 e suas alterações. A ausência de recurso ao CARF assemelha-se à
concordância tácita com o lançamento O Acórdão no 06-38.253, conclui a respeito
da exclusão:
52. Portanto, no presente caso, não há que se falar em qualquer
irregularidade dos atos de exclusão, já que foram emitidos em observância
à legislação que rege a sistemática. De outro lado o interessado não logrou
justificar de forma categórica a origem dos valores que transitaram pelas
contas correntes.
53. Enfim, a exclusão obrigatória do Simples, quando a receita bruta
exceder o limite legal, deve ser comunicada pela PJ optante, mediante
alteração cadastral na forma e nos prazos definidos nos arts. 12 e 13 da Lei
n° 9.317, de 1996 e alterações. Quando isso não é feito, a exclusão dar-se-á
de ofício, nos termos do art. 14, inciso I, da mesma lei.
54. O mesmo entendimento deve ser adotado em relação ao Simples
Nacional, regido pela Lei Complementar no 123, de 2006, cujo ato de
exclusão, também deve ser declarado correto. No ano calendário de 2007,
quando até 30/06/2007 vigeu o Simples Federal, regulado pela Lei no 9.317,
de 1996 e, a partir de então, entrou em vigor o Simples Nacional, da Lei
Complementar no 123, de 2006 e, o ora impugnante agiu como optante
pelos dois regimes, conforme se depreende das declarações então
apresentadas ao fisco. Constatado o excesso de receitas em relação ao ano
calendário de 2006, objeto do processo no 11634.720070/201117, a
autoridade fiscal promoveu sua exclusão aos dois regimes, por meio dos
dois atos ora comentados: o ADE no 24/2011 e, o ADE no 25/2011. Desta
forma, não tendo o contribuinte logrado afastar a omissão de receitas,
caracterizada por depósitos bancários não escriturados e cuja origem não
restou comprovada, são de se declarar procedentes os atos de exclusão.
Portanto, a exclusão do simples, matéria diversa da tratada neste processo, já
foi decidida, não cabendo julgamento neste processo. No que tange ao efeito
suspensivo, o art. 151 do CTN (Lei no 5.172, de 1966) trata da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:
(...)
Observa-se que a exclusão do Simples Nacional não foi contemplada pelo
legislador como razão para a suspensão da exigibilidade. Sendo assim, o Auto de
Infração foi lavrado em conformidade com a legislação vigente e o art. 76 da
Resolução CGSN no 94/ 2011 determina o momento que a exclusão do simples
passa a produzir os efeitos:
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
9
O CARF já se manifestou acerca da possibilidade de discussão conjunta do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples juntamente com os créditos tributários
decorrentes da exclusão:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Desta forma, serão analisados os demais itens do lançamento do presente Auto
de Infração.”
Assim, conheço da preliminar de nulidade e a rejeito.

2. Da nulidade do procedimento por falta de juntada, aos autos, dos documentos apresentados
pela recorrente
Alegou que os resumos de folhas de pagamentos e GFIPs, entregues durante a
fiscalização, não foram juntados aos autos, causando deficiência na motivação da autuação,
prejudicando o recorrente com relação aos princípios constitucionais da ampla defesa e
contraditório.
Em que pesem tais argumentos, concordo com os fundamentos da decisão
recorrida, com base no disposto no §12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
1634, de 2023), utilizo-me dos mesmos fundamentos apresentados pela DRJ, e transcrevo abaixo
os principais pontos:

“A impugnante não teve sequer o cuidado de verificar se os documentos que ela
apresentou durante a ação fiscal de fato foram utilizados pela fiscalização, ou
seja, não verificou se de fato as bases de cálculo declaradas em GFIP ou
informadas nos resumos das folhas de pagamento foram utilizadas nos
lançamentos fiscais. Apenas impugna discorrendo que a documentação
APRESENTADA pela empresa não foi anexada ao auto de infração. Ou seja, a
documentação que a impugnante tem total e irrestrito acesso, por não constar no
processo, inviabilizando a defesa.
Entretanto, tal afirmativa não é verdadeira, visto que foram anexadas às fls. 96 a
152, as GFIPs e os resumos das folhas de pagamento, por amostragem. Quando
foram confrontados os valores lançados no auto de infração e os valores
declarados em GFIP, verificou-se que, de fato, apesar de terem sido analisados os
valores dos resumos das folhas de pagamento, a base dos valores lançados
coincidem com os declarados em GFIP, exceto na competência 01/2013 em que
houve erro no lançamento do valor pago a título de pagamento a administradores
(pró labore), devendo ser retificado, excluindo-se, assim as contribuições lançadas
a título de SAT/RAT e terceiro, conforme tabele a seguir: (...)”

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
10
Neste ponto, rejeito as alegações de nulidade por ofensa aos princípios
constitucionais.

3. Da nulidade por falta de indicação clara do fundamento legal
O recorrente, alega ainda, nulidade das autuações, com base no art. 39, IV, do
Decreto n° 7.574/11, inviabilizando a defesa e, com isso, prejuízo aos princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório.
Novamente, destaco que, em que pesem tais argumentos, concordo com os
fundamentos da decisão recorrida, com base no disposto no §12 do art. 114 do Regimento Interno
do CARF (Portaria MF no 1634, de 2023), utilizo-me dos mesmos fundamentos apresentados pela
DRJ, e transcrevo abaixo os principais pontos:
“(...)
No presente Auto de Infração verifica-se a partir de uma análise do Relatório
Fiscal que autuação ocorreu devido à exclusão da empresa do Simples Nacional,
passando a não mais gozar os benefícios do regime simplificado. Ou seja, a
autuação decorre do lançamento de rubricas não cobradas no Simples – a
contribuição patronal, SAT/RAT, FAP e terceiros.
Foi anexado ao auto de infração o Relatório de Fundamentos Legais, fls.18/19 e
28/29, que traz toda a legislação aplicada sobre a remuneração paga pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive a
contribuição para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa e de terceiros.
Não há dúvidas, que a legislação citada no processo foi específica ao objeto
levantado no Auto de Infração, sendo, sim plausível a realização de uma defesa
que fundamentasse a razão da inobservância de tais dispositivos legais. Como foi
apresentada neste auto de infração que impugnou a contribuição sobre
contribuintes individuais, SAT e terceiros.
Pelo exposto, fica claro, que o contribuinte teve, sim, conhecimento não só de
tudo o que contém o auto de infração e partes integrantes, mas também do
processo como um todo, pois ingressou com a impugnação, demonstrando de
forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal. Portanto, não
procedem às alegações apresentadas.
Sendo assim, o auto de infração por descumprimento de obrigação principal
atende ao requisito do Decreto no 70.235/72, art. 10.”

Neste ponto, tal como no item anterior, rejeito as alegações de nulidade por ofensa
aos princípios constitucionais.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
11
MÉRITO
Adiante, passo a análise dos argumentos do recurso com relação ao mérito.

4. Da inexigibilidade da contribuição patronal sobre a remuneração de contribuinte individual por
declaração de inconstitucionalidade pelo STF
A despeito das alegações do recorrente, destaco que incidem contribuições
previdenciárias patronais sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviços à empresa, nos termos do art. 22, III da lei 8.212/91.
Assim, há incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa, no valor de
vinte por cento (20%) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Neste ponto, mantenho a decisão recorrida e nego provimento.

5. Da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre o pagamento de verbas de
natureza indenizatória

Apesar do recorrente alegar que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre as verbas citadas abaixo, o faz de forma genérica, resta esclarecer que foi o próprio
recorrente que atribuiu tais bases de cálculo, declarando como tal, em GFIP:
i) auxílio – doença e auxílio acidente,
ii) férias gozadas, férias indenizadas e terço constitucional correspondente,
iii) verbas de rescisão do contrato de trabalho como aviso prévio indenizado
e parcela proporcional do 13° salário,
iv) adicionais de periculosidade, noturno e de insalubridade;
Para corroborar tal informação, reproduzo o teor de fls. 214, da decisão recorrida:
“As bases de cálculos das contribuições previdenciárias lançadas nos Autos de
Infração foram aquelas declaradas em GFIP, e informadas em folhas de
pagamento conforme Relatório Fiscal fls. 34/35:
8.1. Levantamento L1 PATRONAL SEG EMPREGADO:
(Observação a) SC EMPREGADO APURADO CF FOLHA DE PGTO E GFIPWEB
referindo-se aos valores de salário de contribuição de empregados que foram
apurados conforme constam informados em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP);
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
12
(Observação b) SC 13 SALÁRIO RESCISÃO APURADO CF GFIPWEB E FOLHA DE
PGTO referindo-se ao valor de salário de contribuição do 13° salário proporcional
das rescisões destacadas na GFIP Observação c) SC 13 SALÁRIO APURADO CF
GFIPWEB E FOLHA DE PGTO referindo-se ao valor de salário de contribuição do
13° salário declaradas em GFIP.
8.2. Levantamento L2 PATRONAL SEG CONTR INDIVIDUAL:
Observação SC ADMINISTRADORES APURADO CF GFIP E FOLHA DE PGTO
referindo-se aos valores de salário de contribuição de segurados contribuintes
individuais (pró-labore) apurados conforme constam informados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP).
Sendo assim, não há em se falar de incidência sobre verba controversa, visto que
a base de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal foi informada pelo próprio
Impugnante na GFIP. Visto que, a base de cálculo utilizada no auto de infração
coincide com a declarada em GFIP, exceto na competência 01/2013, já retificado
no item III deste voto.
Apesar de estarem sendo impugnados o Auxílio-doença pago pelo empregador
durante os 15 primeiros dias de afastamento, o auxílio-acidente, aviso prévio
indenizado e parcela proporcional do 13o salário, férias gozadas, férias
indenizadas e terço constitucional e os adicionais de periculosidade, noturno e de
insalubridade, presume-se que se, o fato, o sujeito passivo entendesse que tais
verbas não sofreriam incidência previdenciária tais rubricas não teriam sido
declaradas em GFIP, visto que a norma, como exposto neste voto, é clara ao
impor ao contribuinte que em GFIP deve ser declarado a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
No caso de declaração errada caberia ao Impugnante apresentar a GFIP
retificadora juntamente com a documentação de apoio que comprovasse o erro
na declaração.
As alegações são vagas e sem qualquer comprovação. Esclarece-se que o
momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação. O impugnante não junta nada aos autos que comprove erro
no lançamento e alegações genéricas e desacompanhadas de provas são
incapazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade
com a legislação.” - destaques desta Relatora

Portanto, considerando que a base de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal foi
identicamente, a mesma informada pelo próprio recorrente, em GFIP, mantenho a decisão
recorrida.

6. Da inexigibilidade da contribuição ao SAT por Decreto
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
13
Em que pesem as alegações trazidas sobre este tema, destaco que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 98 do RICARF. A atribuição que lhe
compete, exclusivamente, é exercer controle da legalidade do ato administrativo, nos termos do
art. 142, do CTN.
Ademais, a Súmula CARF no 2 infirma tal entendimento, estando os julgadores deste
Colegiado vinculados a tal aplicação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A tese arguida pelo recorrente já se encontra encerrada pelo próprio STF, que
julgou a temática entendendo ser pertinente o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no
art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99
(RPS), e com isso, atender ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88). A temática
foi decidida no RE 677.725, intitulado de Tema 554, com trânsito em julgado em 03/02/2023.
Dessa forma, nego provimento a tal alegação.

7. Da inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE por repercussão geral reconhecida pelo STF
e por consequência, das contribuições ao FNDE, INCRA, SEST e SENAT

Em que pesem as alegações trazidas, esclareço que as contribuições para terceiros
são devidas em prol do INSS e da Receita Federal do Brasil, nos termos dos dispositivos legais
vigentes. Nesse sentido, devem as empresas recolher a contribuição para o SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT, de acordo com as determinações legais.
Reitero que, como já destacado acima, a Súmula CARF no 2 infirma tal
entendimento, estando os julgadores deste Colegiado vinculados a tal aplicação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Entretanto, não fosse suficiente, a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE (e
demais) já foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão que
destaco:

“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F.,
art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
14
I. - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas -
posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar.
A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras fontes", é que,
para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da
União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o.
A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar
defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art.
146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE
146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684.
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC.
Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. -
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE.
Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da Lei 8.029/90, com a redação
das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido, mas improvido. (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 396266 / SC - SANTA CATARINA - Relator(a):Min. CARLOS
VELLOSO – publicação DJ1 n.o 39, de 27/02/04, p. 22 – Ementário n.o 2141-7 –
Tribunal Pleno)”
Pelas razões acima, nego provimento.

8. Da alegação de cancelamento da representação fiscal para fins criminais por falta de
demonstração de ato doloso

Aqui também traz o recorrente argumento cujo teor já foi sumulado por este
Tribunal, na Sumula 28, cuja ementa reproduzo:
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Apenas para melhor esclarecer a ementa acima, cito parte do voto proferido por
ocasião do Acórdão no 296-00.105 apontado como um dos precedentes, que bem fundamenta os
motivos da incompetência do CARF para se manifestar acerca da Representação Fiscal para Fins
Penais.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
15
“Pugna o sujeito passivo pelo cancelamento da Representação Fiscal para Fins
Penais emitida, sob o argumento de que não agiu com dolo.
Sobre esse pedido tenho a afirmar que, malgrado o auditor fiscal tenha
mencionado no relatório a suposta ocorrência de ilícito penal pela omissão de
fatos geradores de contribuição social em GFIP, esta matéria é estranha ao
lançamento tributário, portanto, à lide que ora se julga não cabendo a este
órgão de julgamento administrativo enveredar por esta seara.
Cabe ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da ação
penal publica, posicionar-se sobre a procedência ou não da Representação
encaminhada pelo agente tributário.” – destaques desta Relatora
Assim, nego provimento a alegação dada a falta de competência do CARF para tal
manifestação, estando sem razão o recorrente.

9. Da alegação de inaplicabilidade de multa e juros
O recorrente aduz que, em sendo indevidos os créditos tributários relativos às
contribuições, são indevidos também os juros aplicados.
Destaco que, o recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso,
sujeita-se à incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
Nesse sentido, estabelece o art. 35, da Lei 8.212/91:
“Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”

Assim, a multa e os juros de mora, decorrentes do atraso no recolhimento das
contribuições devem ser aplicados de acordo com as normas legais, aplicáveis aos casos de atraso
no recolhimento das contribuições previdenciárias.
Pelas razões acima, nego provimento.

Conclusão:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720540/2015-68
16
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 273
DF CARF MF
Original